Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-94.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Autos:
HABEAS CORPUS CRIMINAL - 1000459-94.2026.8.11.0000
Requerente:
RONIVAN DICKEL MUSSCOPP e outros
Requerido:
JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO WRIT. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de furto tentado e ameaça, visando a revogação da custódia cautelar ou a aplicação de medidas diversas da prisão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública; (ii) a prisão viola o princípio da homogeneidade; e (iii) são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e os indícios de autoria delitiva emergem do Auto de Prisão em Flagrante e dos depoimentos colhidos, demonstrando a gravidade concreta da conduta do paciente.
4. O periculum libertatis evidencia-se pelo risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta histórico criminal e voltou a delinquir poucos meses após ser beneficiado com liberdade provisória em outro processo.
5. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois é inviável realizar, na via estreita do habeas corpus, juízo prospectivo sobre a pena e o regime a serem fixados em eventual condenação.
6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto delitivo do paciente, diante de sua contumácia e do descumprimento de confiança anteriormente depositada pelo Judiciário.
IV. Dispositivo e tese
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A reiteração delitiva, evidenciada pelo cometimento de novo crime durante o gozo de liberdade provisória, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública. 2. A alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão preventiva quando inviável a antecipação segura do regime prisional futuro."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 847437/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024; STJ, HC 931263/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024; STJ, AgRg no HC 720221/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/02/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000459-94.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crime Tentado, Furto]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[RONIVAN DICKEL MUSSCOPP - CPF: 048.030.551-06 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUCIMARA MARTINS DE AGUIAR - CPF: 042.988.471-01 (VÍTIMA), CLEYTON DE ABREU COUTINHO - CPF: 703.459.591-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO WRIT. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de furto tentado e ameaça, visando a revogação da custódia cautelar ou a aplicação de medidas diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública; (ii) a prisão viola o princípio da homogeneidade; e (iii) são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e os indícios de autoria delitiva emergem do Auto de Prisão em Flagrante e dos depoimentos colhidos, demonstrando a gravidade concreta da conduta do paciente.

4. O
periculum libertatis
evidencia-se pelo risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta histórico criminal e voltou a delinquir poucos meses após ser beneficiado com liberdade provisória em outro processo.

5. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois é inviável realizar, na via estreita do habeas corpus, juízo prospectivo sobre a pena e o regime a serem fixados em eventual condenação.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto delitivo do paciente, diante de sua contumácia e do descumprimento de confiança anteriormente depositada pelo Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. A reiteração delitiva, evidenciada pelo cometimento de novo crime durante o gozo de liberdade provisória, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública. 2. A alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão preventiva quando inviável a antecipação segura do regime prisional futuro."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 847437/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024; STJ, HC 931263/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024; STJ, AgRg no HC 720221/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/02/2022.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
RONIVAN DICKEL MUSSCOPP
, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.o 1000078-72.2026.8.11.0037.

O impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP), argumentando que a decisão se baseou genericamente na gravidade abstrata do delito e nos antecedentes criminais, sem demonstrar o
periculum libertatis
concreto. Alega, ainda, violação ao princípio da homogeneidade, sob o argumento de que, em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena será diverso do fechado. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi
indeferida
. As informações foram prestadas pela autoridade coatora. A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

A defesa alega que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, sustentando que a gravidade abstrata dos delitos (furto tentado e ameaça) e o histórico criminal do paciente, por si sós, não justificam a medida extrema.

O pleito não merece acolhimento.

A privação da liberdade antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória reveste-se de caráter excepcional, admitindo-se apenas quando demonstrados, de forma concreta, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal: o
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e o
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado).

No caso em apreço, a materialidade e os indícios de autoria delitiva emergem do Auto de Prisão em Flagrante, corroborados pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

Quanto aos fatos, a prova oral produzida no momento da lavratura do flagrante descreve a dinâmica delitiva de forma clara:

A testemunha
Cleiton de Abreu Coutinho
, funcionário da lanchonete "Los Hermanos" situada no terminal rodoviário, narrou que estava realizando o fechamento do caixa quando percebeu o paciente circulando pelo local e incomodando passageiros. Notando a atitude suspeita, sinalizou para a vigilante. Segundo o relato, no momento em que se afastou brevemente do balcão, Ronivan aproximou-se e tentou subtrair valores do caixa, ação que foi imediatamente interceptada pela segurança do local.

Por sua vez, a vítima/condutora
Lucimara Martins de Aguiar Silva
, vigilante do terminal, detalhou que já monitorava o paciente devido ao comportamento inconveniente com os usuários. Confirmou que, ao perceber a distração do funcionário da lanchonete, Ronivan tentou pegar o dinheiro sobre o balcão. Ao intervir verbalmente para impedir o furto, o paciente passou a agredi-la verbalmente com xingamentos de baixo calão ("filha de uma puta desgraçada") e proferiu ameaças de morte contra sua pessoa, dizendo que iria matá-la.

O
periculum libertatis
, fundamento central da controvérsia, foi adequadamente delineado pelo magistrado de piso que alicerçou a necessidade da segregação na
garantia da ordem pública
, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva.

Ao contrário do alegado pela defesa, a decisão não se pautou em meras conjecturas ou na gravidade abstrata do tipo penal. O decreto prisional destacou que o paciente é contumaz na prática delitiva. Conforme assentado na decisão objurgada e confirmado pelas informações prestadas, Ronivan responde a outros processos criminais.

O ponto nevrálgico que denota a insuficiência de medidas mais brandas reside no fato de que o paciente
obteve liberdade provisória recentemente
, em audiência de custódia realizada em
13 de maio de 2025
(autos n.o 1004720-61.2024.8.11.0004), vindo a ser preso novamente em flagrante delito menos de um ano depois, em janeiro de 2026.

Tal circunstância revela, de forma inequívoca, o desprezo do agente pelas normas de conduta social e pelas determinações do Poder Judiciário, evidenciando que a liberdade concedida anteriormente não foi suficiente para frear seu ímpeto delitivo.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, a fim de acautelar o meio social.

Nesse sentido:

[...] III. Razões de decidir 4 .
A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos praticados e pelo histórico criminal do paciente, que indicam risco de reiteração delitiva.
5.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reincidência e a habitualidade criminosa justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública. IV. Dispositivo e tese7. Ordem de habeas corpus denegada .Tese de julgamento: "1.
A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos e pelo risco de reiteração delitiva
.2. A reincidência e a habitualidade criminosa são suficientes para justificar a prisão preventiva. [...] (STJ - HC: 847437 MG 2023/0293384-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). (grifei)

Portanto, a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de interromper a escalada criminosa do paciente, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por ausência de motivação.

A defesa sustenta, ainda, que a manutenção da prisão é desproporcional, pois, em caso de eventual condenação, o paciente provavelmente iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado, ferindo o princípio da homogeneidade.

O pleito não merece acolhimento.

O princípio da homogeneidade sugere que a medida cautelar não deve ser mais gravosa do que a provável pena final. Contudo, em sede de
Habeas Corpus
, via de cognição sumária, é inviável realizar um exercício de futurologia para determinar com precisão qual será a pena e o regime fixado em caso de condenação.

Nesse sentido:

[...] 5 . A jurisprudência do STJ corrobora a manutenção da prisão preventiva em casos de reincidência e risco de reiteração delitiva.
6. A análise da ofensa ao princípio da homogeneidade em habeas corpus é inviável, dada a impossibilidade de prever a pena e o regime inicial de cumprimento. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
(STJ - HC: 931263 GO 2024/0268579-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024) (grifei)

E também:

[...]
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 720221 SP 2022/0023001-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022) (grifei)

Assim, a alegação de desproporcionalidade não se sustenta diante da necessidade concreta de salvaguardar a ordem pública, ameaçada pela contumácia delitiva do paciente.

Subsidiariamente, a impetrante requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito não merece acolhimento.

A ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão resta patente no caso concreto. Conforme demonstrado, o paciente foi beneficiado com a liberdade provisória em processo anterior recente (maio de 2025) e, não obstante a confiança nele depositada pelo Estado-Juiz, voltou a se envolver em ilícitos penais.

Tal cenário demonstra que medidas como o monitoramento eletrônico, o comparecimento periódico em juízo ou o recolhimento noturno mostram-se inócuas para conter a reiteração delitiva do paciente.

Quando a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, especialmente em razão do risco de reiteração, as medidas cautelares alternativas são, por consequência lógica, insuficientes e inadequadas.

Dessa forma, a manutenção da segregação cautelar é a única medida apta a resguardar a ordem pública neste momento processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Ronivan Dickel Musscopp
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026